Tribunal: TJMT
Processo: 1043874-29.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043874-29.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BENEDITO ANASTACIO DA SILVA - CPF: 242.030.251-68 (RECORRENTE), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em que a parte autor sustenta cobrança indevida por dívida prescrita e já quitada.

2. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu demonstrar eventual fato modificativo, impeditivo ou extintivo. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações consumeristas não se dá de forma automática, exigindo a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

3. A parte autora não apresentou documentos que comprovassem minimamente eventual cobrança indevida após a quitação da dívida, de modo que não resta configurada cobrança irregular passível de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

No caso, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que está sendo cobrada indevidamente por dívida prescrita e já quitada.

A redação do artigo

373, II do CPC

traz a regra de que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

É certo que incumbe ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. (Artigos 336 e 341 do CPC)

A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição probatória.

Verifico que a parte reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor análise da demanda.

Em que pesem as alegações do Autor de que está sendo cobrado por dívida prescrita, não há nos autos nenhuma fatura ou documento que comprove minimamente o alegado.

A realização de acordo, a quitação da dívida e reclamação junto ao Procon, desassociado de outras provas, não demonstram que após a alegada quitação da dívida ou após a ocorrência da prescrição, a instituição financeira realizou qualquer espécie de cobrança, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO CONCLUÍDA – FATOS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Sentença reformada.

(N.U 1017260-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

Desta forma, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025